Tribunal: TJPA
Processo: 0839393-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839393-09.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. TEMAS N
º
1.076 E N
º
143 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
Inaudita Altera Pars
, ajuizada pela ora Apelada,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que seja aplicada a
alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da requerente em todas as Unidades Consumidoras vinculadas ao seu CNPJ, assegurando-lhe o direito à repetição de indébito de valores pretéritos pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal, e condenando o requerido em honorários advocatícios no patamar mínimo.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste
em verificar
se
deve: (i) ser reconhecida a nulidade da sentença; (ii) ou reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85 do CPC.

4.
A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, se admitindo o arbitramento de honorários por equidade apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. (Temas nº 1.076 e 143 do STJ)

5.
A
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, deve observar os percentuais previstos no artigo 85 do CPC
, que, no presente caso, foram fixados em sentença nos patamares mínimos estabelecidos pelo artigo 85, § 3º, do CPC.

6. A
manutenção da sentença
é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil,
ar
tigo 85, caput, e os §§ 2º e 3º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – Tema 1.076 -
STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022
; STJ – Tema 143
- REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0839393-09.2017.8.14.0301
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
Inaudita Altera Pars
, ajuizada pela ora Apelada,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que seja aplicada a
alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da requerente em todas as Unidades Consumidoras vinculadas ao seu CNPJ, assegurando-lhe o direito à repetição de indébito de valores pretéritos pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal, e condenando o requerido em honorários advocatícios no patamar mínimo.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, considerando a decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal e a modulação dos seus efeitos e nos termos da fundamentação alhures discorrida, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, motivo por que deve ser aplicada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) referente ao ICMS incidente no consumo de energia elétrica da requerente em todas as Unidades Consumidoras vinculadas ao seu CNPJ, assegurando-lhe o direito à repetição de indébito de valores pretéritos pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal a serem apurados mediante liquidação de sentença, pelo que declaro extinto o processo com resolução do mérito. (...) Por fim, condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

Em suas razões (Id. 29991607), o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios em sentença ilíquida, violando o artigo 85, § 4º, II, do CPC, devendo haver fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão que fixou o percentual dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 29991610), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve: (i) ser reconhecida a nulidade da sentença; (ii) ou reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios por equidade.

No caso concreto,
a empresa ora Apelada ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, para o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme previsto no artigo 12, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, e no artigo 20, inciso II, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676 de 2001), defendendo a aplicação da alíquota geral de 17% (dezessete por cento) e a restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal.

A ação foi julgada procedente e o Juízo de primeiro grau
condenou o requerido em honorários advocatícios, estabelecendo no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no artigo 85, §3º do CPC.

Assim, o Estado do Pará apelou alegando que os honorários advocatícios devem ser
fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC de 2015. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Assim, é necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, em que foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Tema 1.076 e 143 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (STJ - REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009).

Tema Repetitivo 143.

Tese firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A partir da leitura dos precedentes qualificados acima transcritos, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Portanto, considerando que a iliquidez da sentença, neste contexto, não significa que o proveito econômico seja inestimável, indicando apenas que sua quantificação exata ocorrerá em fase de liquidação, não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, uma vez que o STJ, ao julgar o Tema nº 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo
,
conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Nesse sentido, é a jurisprudência mais atual desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DAS FAIXAS PROGRESSIVAS PREVISTAS NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Embargos de declaração opostos por Pará Cerâmica Indústria LTDA - EPP contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.
2.
A questão em discussão consiste em determinar a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com a aplicação progressiva das faixas percentuais.
3.
O art. 85, § 3º, do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas indicadas nos incisos I a V do dispositivo.
4.
O § 5º do mesmo artigo estabelece que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico exceder os limites da faixa inicial, a fixação deve observar as faixas subsequentes de forma progressiva.
5.
No caso em análise, houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizada a apuração do proveito econômico obtido, em liquidação de sentença, em observância às faixas percentuais progressivas do art. 85, § 3º, incisos I a V, no patamar mínimo.
6.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 – Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que declarou extinta a Execução Fiscal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §3º, II, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem. 2. A questão em análise consiste em verificar se: (i) no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da Certidão de dívida Ativa (CDA) após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; (ii) subsidiariamente, deve haver redução pela metade dos honorários, previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade, sendo inaplicável o art. 26 da LEF. 4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios
. 5. Quanto ao pedido de redução dos honorários, considerando que o apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC. 6. Quanto ao pedido de sobrestamento, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador. 7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801128-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma,
a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026